Tribunal: TJES
Processo: 5002270-31.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-31.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA DE SOUZA MEIRELES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, determinou o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 1.552 e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O recorrente sustenta a ocorrência de fraude à execução, o indevido afastamento de indícios de conluio entre a embargante e a executada, a inversão indevida do ônus da prova, a inadequação da condenação em honorários e a necessidade de retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a alienação do imóvel configurou fraude à execução; (ii) definir se a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios respeitou o princípio da causalidade; (iii) estabelecer o critério correto para a fixação do valor da causa nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alienação do imóvel não configura fraude à execução, pois não havia registro da restrição no momento da transação, e a embargante demonstrou ter adquirido o bem de boa-fé, mediante escritura pública regularmente registrada.

4)
A mera existência de vínculo familiar entre a embargante e a executada não caracteriza, por si só, conluio fraudulento, sendo necessária prova concreta da ciência da execução por parte do adquirente, o que não demonstrado.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, é suficiente para afastar a presunção de fraude à execução, conforme a Súmula nº 84 do STJ.

6)
O princípio da causalidade justifica a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois insistiu na manutenção da penhora indevida, mesmo após ciência da transmissão do bem, conforme entendimento firmado no Tema 872 do STJ.

7)
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, e não ao valor pago na transação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de imóvel não registrado como restrito no momento da transação e adquirido de boa-fé não configura fraude à execução.

2. A presunção de fraude exige prova concreta da ciência da execução por parte do adquirente, não bastando indícios de vínculo familiar ou proximidade temporal entre a venda e o ajuizamento da execução.

3. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito e não ao valor da transação imobiliária.

4. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que insistiu na manutenção da penhora indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, caput e § 1º; 792, IV; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 84; STJ, Súmula nº 375; STJ, REsp 1181797/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.02.2011; STJ, AgRg no AREsp 48147/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.02.2012; STJ, REsp 866520/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18.09.2008; STJ, Tema Repetitivo 872.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, a controvérsia em exame decorre da interposição de Embargos de Terceiro por Juliana de Souza Meireles, os quais foram julgados procedentes pelo douto juízo de primeiro grau, resultando no cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 1.552, sob o fundamento de inexistência de fraude à execução.

O apelante sustenta que a alienação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação de execução, reduzindo a devedora à insolvência, a atrair a ineficácia do ato translativo.

Pois bem. Como cediço,
“q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”

(caput do artigo 674 do CPC).

Logo, ainda que não levado a registro o instrumento particular de promessa de compra e venda, a demonstração da posse sobre o bem constrito basta à confirmação do direito alegado, nos termos do § 1º do art. 674 do CPC:

“
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário,
ou possuidor
”.

Registre-se, também, ser assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania a orientação de que a celebração de compromisso de compra e venda,
ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis
, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução, e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ,
in verbis
:

Súmula nº 84 STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

A propósito, à guisa de ilustração, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988 ADMINISTRATIVO. IMÓVEL EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA GLEBA. ARRENDATÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 3.º E 7.º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ. 1.
O promitente comprador ostenta legitimidade ativa para propor ação que tenha por objeto a tutela de direitos reais sobre o imóvel, ainda que o respectivo contrato de promessa de compra e venda não tenha sido registrado no Cartório de Registro Imobiliário. Inteligência do Enunciado n.º 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 2. Precedentes em situações análogas: AgRg no Ag 952.361/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, Dje 17/04/2008; REsp 132.486/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 08/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 255
. [...] 5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1181797 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0029600-2 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2011).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ. 1.-
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
2.- A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução. 3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 48147 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0217968-0 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/02/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA Nº 84/STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2.
Acórdão
a quo
segundo o qual, com amparo na Súmula nº 84/STJ, não configura fraude à execução a alienação do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, mesmo sem o registro 3. Aplicação, à hipótese, da Súmula nº 84, desta Corte Superior: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
4. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 952361 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0203155-2 Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 01/04/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 17/04/2008).

No caso, a análise dos autos revela que não havia restrição registrada sobre o imóvel no momento da transação, circunstância que, por si só, afasta a presunção de fraude.

Além disso, a embargante comprovou ter realizado a aquisição de boa-fé, por meio de escritura pública registrada regularmente no cartório competente, conforme se extrai dos documentos de Id. 16703482 e 16703484.

Ademais, não há nos autos provas concretas de que a embargante possuía ciência da execução movida contra a vendedora, sendo descabida a presunção de conluio entre ambas.

Por seu turno, o apelante alega a existência de vínculo familiar entre as partes como indicativo de fraude, mas a mera coincidência de sobrenome não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé do adquirente.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme disposição constante do enunciado da Súmula n.º 84 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 2. In casu, considerando o contrato particular de compra e venda de fls. 19/21, ante os termos da Súmula 84 do STJ, entende-se que, neste momento processual, encontra-se suficientemente demonstrada a posse do embargante a ensejar a suspensão das medidas coercitivas sobre o bem objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse, na forma do art. 678 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001641, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Com efeito, a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir tenham as partes contratantes agido em
consilium fraudis.

Além do que
, p
ara a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor.

Nesse sentido, os elucidativos arestos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BEM ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A exigência do registro da penhora, muito embora não produza efeitos infirmadores da regra
prior in tempore prior in jure
, exsurgiu com o escopo de conferir à mesma efeitos
erga omnes
para o fim de caracterizar a fraude à execução na alienação de bem imóvel pendente execução fiscal. 2. À luz do art. 530 do Código Civil, sobressai claro que a lei reclama o registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, posto que os negócios jurídicos em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária. 3. A jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 4. Consoante cediço no e. STJ: "O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus
'erga omnes'
, efeito decorrente da publicidade do registro público.
Para a demonstração do
'consilium fraudis'
não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp. 31.321/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 16.11.99) 5. À fraude
in re ipsa
fica sujeito aquele que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento
erga omnes
produzido pelo registro da penhora. A doutrina do tema assenta que: "Hodiernamente, a lei exige o registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art. 593 do CPC. A referida exegese esbarraria na inequívoca ratio legis que exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus."
(Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, 2ª Ed., pp. 1298/1299).[...] (REsp 858999 / MS RECURSO ESPECIAL 2006/0121188-0 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 19/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2009).

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - IMÓVEL ALIENADO E NÃO TRANSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ART. 530, I, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - SÚMULA 84/STJ. 1. Jurisprudência da Corte segundo a qual se reconhece a validade de contrato de compra e venda, embora não efetuada a transcrição no registro imobiliário (Súmula 84/STJ), para efeito de preservação do direito da posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2. No caso de alienação de bens imóveis, na forma da legislação processual civil (art. 659, § 4º, do CPC, desde a redação da Lei 8.953/94), apenas a inscrição de penhora ou arresto no competente cartório torna absoluta a assertiva de que a constrição é conhecida por terceiros e invalida a alegação de boa-fé do adquirente da propriedade. 3.
Ausente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, não se pode supor que as partes contratantes agiram em
consilium fraudis
. Para tanto, é necessária a demonstração, por parte do credor, de que o comprador tinha conhecimento da existência de execução fiscal contra o alienante ou agiu em conluio com o devedor-vendedor, sendo insuficiente o argumento de que a venda foi realizada após a citação do executado.
4. Assim, em relação ao terceiro, somente se presume fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada posteriormente ao registro de penhora ou arresto. 5. Recurso especial não provido.(REsp 866520 / AL RECURSO ESPECIAL 2006/0148502-8 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/09/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 21/10/2008).

No que concerne à impugnação ao valor da causa, o recorrente defende que o valor da causa deveria corresponder ao montante efetivamente pago pela embargante na aquisição do imóvel (R$ 40.000,00), e não ao valor fixado na sentença (R$ 85.000,00).

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao do bem constrito e não ao valor da transação imobiliária, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEÇA ÚNICA. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM CONSTRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1 .222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11 .2015). 3. "
A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida
" (Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel . Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012). 4 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1080542 SP 2017/0075729-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Igualmente não merece ser acolhida a pretensão do apelante quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Isso porque, ao reexaminar a inteligência da Súmula
1
nº 303, o STJ entendeu pela responsabilização do embargado nas verbas de sucumbência quando ele insistir na manutenção da penhora indevida, tal como se verifica no caso em testilha. É o que se extrai da parte final da tese firmada no
Tema Repetitivo 872
:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais em 2%, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
Súmula 303 do STJ: Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.